Tribunal: TJDFT
Processo: 0020203-94.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0020203-94.2012.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: MARIA DO CARMO PEREIRA RAMOS RECORRIDO: JOSELIA ALEXANDRE MARTINS BRITO D E S P A C H O Intime-se a requerente, MARIA DO CARMO PEREIRA RAMOS, a fim de se manifestar sobre a resposta ao ofício (id 73078216). Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora